Tribunal: TJDFT
Processo: 0735248-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735248-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS BARRETO DA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCUS VINICÍUS BARRETO DA SILVA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do procedimento comum no 0713583-42.2024.8.07.0020, proposta por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A em desfavor do agravante, deferiu o pedido de busca e apreensão, nos seguintes termos (ID 202935628 dos autos originais): “Preliminarmente, indefiro o pedido de tramitação sigilosa do feito, pois não verifico presentes os requisitos do artigo 189, do CPC. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por AUTOR: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., em desfavor de REU: MARCUS VINICIUS BARRETO DA SILVA, partes qualificadas nos autos, objetivando a busca e apreensão de veículo automotor que lhe fora dado em garantia fiduciária pelo réu em contrato de financiamento bancário entabulado entre as partes. 2. Comprovadas a inadimplência e a mora do réu, nos termos do contrato de financiamento que instrui a inicial e da notificação efetivada validamente, e ante a possibilidade de o bem dado em garantia ser depreciado ou transferido à terceiro, DEFIRO a medida liminar pretendida, com fundamento no Decreto-Lei 911/1969, determinando a busca e apreensão do veículo em favor da parte autora, o qual deverá ficar depositado em mãos de algum dos representantes legais indicados na inicial. 3. O Sr. Oficial de Justiça deverá consignar se o réu reside no endereço diligenciado. 4. Cumprida a liminar, CITE-SE para purgar a mora no prazo de 5 (cinco) dias, sendo esta considerada como a integralidade do débito (parcelas vencidas + vincendas), conforme julgamento do REsp. 1.418.593/MS pelo STJ (recurso repetitivo) e apresentar resposta escrita, através de advogado devidamente constituído, no prazo de 15 dias, sob pena de revelia, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 10.931/2004. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. 5. Autorizo o cumprimento desta ordem judicial fora do horário de expediente forense, nos termos do disposto no art. 212, § 2o, do CPC/2015, observado o parâmetro constitucional do art. 5o, inciso XI. Em caso de impedimento de acesso ao local onde se encontra o bem, autorizo, desde já, a requisição de força policial e arrombamento, conforme o art. 846, § 1o, do CPC/2015. 6. Proceda-se a Secretaria à inclusão da restrição judicial no veículo via RENAJUD. Efetivada a apreensão, após o prazo de 5 (cinco) dias para purgação da mora, fica desde já autorizado o desbloqueio RENAJUD, em atendimento ao artigo 3o, §§ 1o e 9o, do Decreto-Lei 911/1969, com redação dada pela Lei 13.043/2014. 7. Caso o mandado retorne sem cumprimento pela não localização do requerido no endereço apontado na inicial, intime-se o autor para indicar novo endereço, no prazo de 5 (cinco) dias, renovando-se a diligência de busca, apreensão e citação. 8. Procedam-se às pesquisas eletrônicas disponíveis para localização de endereços da parte requerida, mediante requerimento da parte autora. 9. Após, desentranhe-se o mandado para cumprimento nos endereços apontados nas pesquisas, inserindo-se todos os endereços encontrados no mesmo mandado. Expeça-se carta precatória, se necessário. 10. Restando infrutíferas todas as diligências ou se o mandado retornar pela não apreensão do veículo, muito embora o réu tenha sido localizado, intime-se o autor para que promova a emenda da inicial convertendo o feito em ação de execução, conforme artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 13.043/2014. 11. Para viabilizar a conversão, o contrato deve estar assinado por duas testemunhas e acompanhado de planilha atualizada do débito. 12. Após, retornem os autos conclusos. 13. Não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não cumprida a medida liminar e citada a parte contrária. 14. Dou a presente decisão força de mandado. 15. Cumpra-se.”. Em suas razões recursais (ID 63217618), afirma que está demonstrada a lesão grave de difícil reparação, uma vez que foi deferida a busca e apreensão do veículo. Argumenta que houve a descaracterização da mora, uma vez que houve a capitalização diária de juros. Defende que não houve a pactuação de juros capitalizados, inviabilizando sua incidência. Verbera que a capitalização de juros em periodicidade diária deve ser afastada, pois não há no contrato o valor referente à taxa. Defende, assim, que houve a descaracterização da mora. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a restituição do veículo apreendido ao agravante. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Postula o agravante a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a restituição imediata do veículo apreendido, ao argumento de que houve a descaracterização da mora, diante da cobrança de juros excessivos. Compulsando os autos de origem, verifico que o juízo a quo deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, objeto do contrato de alienação fiduciária. A concessão da liminar de busca e apreensão será deferida, conforme prevê o art. 3o do Decreto-Lei 911/69. Transcrevo, in verbis: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2 o do art. 2 o , ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)” Desse modo, são pressupostos para o deferimento da liminar de busca e apreensão: a) o contrato de alienação fiduciária e; b) a notificação extrajudicial da mora do devedor, essa devidamente comprovada. Atendidos esses requisitos, o credor fiduciário tem direito à obtenção da liminar de busca e apreensão contra o devedor fiduciante ou contra terceiro. Confira-se: “Art. 1o O artigo 66, da Lei no 4.728, de 14 de julho de 1965, passa a ter a seguinte redação: (Vide Lei no 10.931, de 2004) "Art. 66. A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com tôdas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal. § 1o A alienação fiduciária sòmente se prova por escrito e seu instrumento, público ou particular, qualquer que seja o seu valor, será obrigatòriamente arquivado, por cópia ou microfilme, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do credor, sob pena de não valer contra terceiros, e conterá, além de outros dados, os seguintes: a) o total da divida ou sua estimativa; b) o local e a data do pagamento; c) a taxa de juros, os comissões cuja cobrança fôr permitida e, eventualmente, a cláusula penal e a estipulação de correção monetária, com indicação dos índices aplicáveis; d) a descrição do bem objeto da alienação fiduciária e os elementos indispensáveis à sua identificação. Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 1o O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 3o A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. § 4o Os procedimentos previstos no caput e no seu § 2o aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” (Grifou-se) O agravante não questiona a ausência dos requisitos legais para o deferimento da liminar. Todavia, afirma que houve a descaracterização da mora, em virtude da capitalização diária de juros sem indicação da taxa. Em juízo de cognição sumária, verifico que, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, a mora decorre do simples inadimplemento. Além disso, o devedor somente poderá obter a restituição do bem, se efetuar o pagamento da integralidade da dívida, conforme prevê § 2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969. Tal questão já foi objeto de decisão, sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça, tema 722. Vejamos: “Tema 722. Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. No caso, a alegação de que há juros indevidos, por si só, não descaracteriza a mora. Por outro lado, observando que não houve o pagamento das parcelas inadimplidas, o pedido liminar de restituição do veículo, ao que tudo indica, não merece prosperar. Nesse sentido: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/69. PURGA DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. RESP 1.418.593. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. ACORDO VERBAL PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há cerceamento de defesa, quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada. 2. Imperioso se faz destacar que o magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade de outros elementos para julgar. 3. O Decreto-Lei n. 911/69, em seu art. 3o, § 2o, com redação dada pela Lei n. 10.931/2004, autoriza a restituição do bem ao devedor, desde que pague a integralidade da dívida pendente, não havendo, portanto, possibilidade de purga da mora apenas pelo pagamento das parcelas atrasadas. 4. No julgamento do REsp. 1.418.593/MS, julgado pelo rito dos Recursos Repetitivos, nos termos do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, restou pacificado o entendimento de que é necessário, para a purga da mora, o pagamento integral da dívida, ou seja, pagamento das parcelas vencidas e vincendas. 5. Não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/1969. (STJ. 2a Seção. REsp 1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/2/2017). 6. Recurso não provido. (Acórdão 1786973, 07142728020238070001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. MORA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA NO CONTRATO. DESCARACTERIZAÇÃO. REQUISITOS ATENDIDOS. ART. 3o DO DECRETO-LEI 911/1969. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD. I - O deferimento da liminar de busca e apreensão requer a comprovação do vínculo contratual e da constituição do devedor em mora, nos termos do art. 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969. II - A simples alegação de cobrança abusiva de juros capitalizados não descaracteriza a mora nem autoriza a devolução do veículo à devedora que, para tanto, deverá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, consoante previsão do § 2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969. III - A determinação do Juízo a quo de restrição de circulação do veículo pelo sistema Renajud insere-se no poder geral de cautela atribuído ao Magistrado e tem por finalidade assegurar o cumprimento da ordem judicial, garantindo a efetividade do processo. IV - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1901064, 07181066020248070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora